Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM ARMA BRANCA (1o FATO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. O emprego de arma branca autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos de reclusão, a incidência de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.